Tribunal: TJDFT
Processo: 0752542-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752542-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III REPRESENTANTE LEGAL: LAURA KAROLINY DA SILVA NOGUEIRA AGRAVADO: GLAUBER CHARLES LIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do AR devolvido (ID 54913009). Se o caso de novo endereço do agravado, intime-o do agravo de instrumento e do agravo interno. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital